Tribunal: TCU
Processo: 022.035/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária na Coordenação Geral de Material e Patrimônio - Ministério da Saúde) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 1034506-07, firmado com o Ministério da Saúde, que teve como objeto ampliação de unidade de atenção especializada em saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Leônidas Heringer Fernandes, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 835.985/2016, firmado entre o Ministério da Saúde e o Fundo Municipal de Saúde do município de Armação de Búzios/RJ, que teve por objeto a ampliação de unidade de atenção especializada em saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Leônidas Heringer Fernandes e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Tabela 1 : Débitos relacionados ao responsável Leônidas Heringer Fernandes Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/11/2019 101.450,16 22/4/2020 150.889,91 19/5/2020 65.607,96 23/7/2020 42.121,69 24/11/2020 34.877,23 23/9/2021 42.910,71 2/12/2021 30.586,62 9.2. aplicar a Leônidas Heringer Fernandes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida do responsável em trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, com a incidência dos encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.